Tribunal: TJSP
Processo: 2009043-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Cynthia Rosso dos Santos contra decisão que rejeitou alegação de prescrição em execução de título extrajudicial oriundo de ação monitória baseada em nota promissória sem data de vencimento.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por Cynthia Rosso dos Santos contra decisão que rejeitou alegação de prescrição em execução de título extrajudicial oriundo de ação monitória baseada em nota promissória sem data de vencimento.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição do direito de ação monitória, considerando que a nota promissória não tinha data de vencimento e a prescrição intercorrente da execução.

Razões de Decidir

Prescrição da ação monitória. Nota promissória sem data de vencimento, que deve ser considerada como título para pagamento à vista. Aplicação das normas de transição do Código Civil de 2002. Prazo reduzido de 20 para 5 anos. Termo inicial em 2000. Vigência da lei nova em 2003. Menos da metade do prazo transcorrido sob a lei antiga. Aplicação imediata da nova regra. Prescrição não configurada.
A prescrição intercorrente ocorre no decorrer do processo, caracterizada pela inércia do exequente. No caso, não se aplica, pois houve suspensão dos prazos em razão da pandemia Covid-19 e digitalização dos autos, além de movimentação pelo exequente.

Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando o processo não fica paralisado por período superior ao prazo prescricional. 2. A prescrição da pretensão à cobrança de dívida não ocorre se a ação é proposta dentro do prazo legal.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 0076963-40.2009.8.26.0000.